Tribunal: TJMT
Processo: 0001240-14.2017.8.11.0077
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001240-14.2017.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WENDERSON QUEIROZ ANTONIO - CPF: 067.128.161-57 (APELANTE), JULIA DAIBERT ROCHA - CPF: 096.646.066-93 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIOVANA DE ASSIS - CPF: 060.406.121-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001240-14.2017.8.11.0077

APELANTE: WENDERSON QUEIROZ ANTONIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA – DEPOIMENTO DOS POLICAIS MILITARES HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA – ALMEJADA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ADEQUADAMENTE VALORADA – DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA, ANTE A DESPROPORCIONALIDADE DA SUA EXASPERAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é considerado um tipo penal misto alternativo, visto que a norma contempla em seu preceito primário 18 (dezoito) condutas como hipóteses de realização, e a prática individual ou sucessiva dos seus diversos núcleos caracteriza o delito de tráfico de drogas.

O testemunho policial, quando ratificado em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação.

Embora não seja a natureza do entorpecente (maconha) das mais nocivas à saúde, a expressiva quantidade de droga apreendida é apta a justificar a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001240-14.2017.8.11.0077

APELANTE: WENDERSON QUEIROZ ANTONIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por WENDERSON QUEIROZ ANTÔNIO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006 (cf. Id. n.º 108213978 – pág. 479), e o absolveu do delito de corrupção de menores,

art. 244-B,
caput
, da Lei n.º 8.068/90.

Em síntese, a defesa alega que não há nos autos prova suficiente à prolação do édito condenatório. Assevera, ainda, que o juiz sentenciante considerou apenas as declarações dos policiais militares para fundamentar a sua decisão, ao passo que, no seu entender, conviria a aplicação do axioma
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a diminuição da pena-base ao mínimo legal, pois “
em observância ao princípio da proporcionalidade, os aumentos operados na primeira etapa da dosimetria da pena devem adotar o padrão quantitativo de 1/8 (um oitavo) e, quando existentes motivos concretos para mais exasperar, 1/6 (um sexto)
” (cf. Id. n.º 108213984).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses recursais, insistindo na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 108744494).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 115214978).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001240-14.2017.8.11.0077

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recai contra o apelante, Wenderson Queiroz Antônio, a
prática da conduta tipificada pelo art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia expõe que
(cf. Id. n.
º 108213978 – pág. 10):

“[...] no dia 14 de agosto de 2017, par volta das 21h55min, em via pública, notadamente na BR 174 B, KM 60, zona rural deste município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, WENDESON QUEIROZ ANTONIO, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com a inimputável Diovana de Assis, transportou/trouxe consigo drogas, para fins de traficância, um total de 938,42 g (novecentos e trinta e oito gramas e quarenta e duas centigramas) de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Apreensão de tls. 13 c Laudo Pericial de fls. 29/30).

[...] que, no tempo e lugar indicados, agentes da Polícia Judiciária Civil receberam informações de que um casal transportaria entorpecente de Pontes e Lacerda para Vila Bela da Santíssima Trindade, razão pela qual se deslocaram até a BR 174 B, KM 60.

[...] que os policiais lograram êxito encontrar o casal na BR 174 B, KM 60, sendo que WENDESON QUEIROZ ANTÔNIO conduzia a motocicleta Honda Bros, cor preta, em alta velocidade, e a passageira Diovana de Assis, menor de 18 anos, portava uma bolsa preta feminina [...]”.

No entanto, ao avistarem a viatura policial, o denunciado Wendeson Queiroz Antônio, juntamente com a menor Diovana de Assis, empreenderam fuga, tendo Diovana dispensado a bolsa contendo entorpecente às margens da rodovia.

Ato contínuo, os agentes da lei conseguiram abordar a motocicleta conduzida pelo denunciado e, após retornarem ao local em que Diovana havia dispensado a aludida bolsa, lograram êxito em encontrar o entorpecente, sendo um total de 938,42 g (novecentos e trinta e oito gramas e quarenta e duas centigramas) de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Apreensão de fls. 13 e Laudo Pericial de fis. 29/30).

Conforme apurado, para a prática do fato criminoso, o denunciado Wendeson corrompeu a adolescente Diovana de Assis (17 anos), com ela praticando o delito de tráfico de drogas, neste Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia WENDESON QUEIROZ ANTONIO, vulgo "GORDÃO", como incurso nas disposições do art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, e art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/1990, c/c art. 69 do Código Penal, e requer que a denúncia seja autuada, determinando-se o processamento do feito sob o rito processual especial da Lei nº 11.343/2006, bem como requer a citação do denunciado, a realização de seu interrogatório, a produção de todas as provas que necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante arroladas, prosseguindo-se nos demais ternos e atos processuais, para que ao final seja o denunciado julgado e condenado”.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito
(cf. Id. n.
º 108213978 – pág. 18-20), boletim de ocorrência
(cf. Id. n.
º 108213978 – pág. 22-26), auto de apreensão
(cf. Id. n.
º 108213978 – pág. 40), laudo de constatação preliminar
(cf. Id. n.
º 108213978 – pág. 72-74), recibo de entrega de menor apreendido
(cf. Id. n.
º 108213978 – pág. 36), relatório da autoridade policial
(cf. Id. n.
º 108213978 – pág. 94-98) e nos depoimentos testemunhais.

Concernente à autoria, não obstante a alegação defensiva de insuficiência de provas, os elementos coligidos aos autos demonstram, de forma inquestionável, que o apelante praticou o delito de tráfico de drogas descrito na inicial acusatória.

Extrai-se dos autos que, no dia 14 de agosto de 2017, aproximadamente às 21h55min, na BR 174 B, KM 60, zona rural do município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o apelante Wenderson Queiroz Antônio, em concurso com a menor Diovana Assis, transportou, a bordo de uma motocicleta, 938,42g (novecentos e trinta e oito gramas e quarenta e duas centigramas) de substância vegetal análoga à maconha para fins de traficância.

Na fase extrajudicial, o apelante relatou
(cf. Id. n.
º 108213978 – pág. 58):

“[...] QUE; mora na cidade de Pontes e Lacerda e hoje ao anoitecer foi buscar a garota DIOVANA, QUE; ambos viria trazer a droga (maconha ) para Vila Bela, QUE; a droga seria entregue no quilometro oito, QUE; não sabe dizer quem receberia a droga no local, QUE; DIOVANA ligaria para a pessoa buscar a droga, QUE; receberia um valor de quatrocentos reais que abateria em uma dívida que teria com DIOVANA referente a compras de maconha, QUE; DIOVANA vende maconha na rua de sua casa, QUE; DIOVANA combinou ontem com o depoente de trazer a droga em troca da dívida, QUE; a maconha é da DIOVANA [...]”.

Em juízo, o recorrente confirmou que pretendia transportar a menor Diovana até Vila Bela da Santíssima Trindade, que tinha pleno conhecimento de que a garota portava considerável quantidade de entorpecente dentro da bolsa e que, pela empreitada, seria saldada a dívida de R$ 400 (quatrocentos reais) que mantinha com ela.

Vale citar o trecho do interrogatório judicial destacado pela própria defesa
(cf. Id. n.
º 108213984 – pág. 5):

“[...] Réu: Eu tava ganhando R$ 400,00 pra deixar ela (a menor Diovana) lá no km 8; Era pra deixar a menina com tudo.

Juiz: Quem contratou o sr?

Réu: Foi ela. É que eu devia pra ela R$ 400,00.

Juiz: Mas aí ela é a dona da droga?

Réu: Ela é dona. Ela se apresentou como dona.

[...]

Juiz: E aí então o sr. iria transportar ela em troca de acabar com a dívida?

Réu: Pra acabar com a dívida.

Juiz: E até o km 8?

Réu: É. [...]”.

No tocante às provas testemunhais, o escrivão de polícia, Jean Pereira Rodrigues, quando inquirido judicialmente, narrou:

“[...] que na ocasião teria recebido informações que o casal estaria trazendo maconha de Lacerda para Vila Bela e com as características dos suspeitos fomos até a “Toca do Coelho” aguardar a motocicleta passar e quando a motocicleta passou a gente realizou o acompanhamento, deu voz de parada, sendo que eles não pararam e empreenderam fuga, onde começou a perseguição, sinais luminosos e alguns disparos, ele não parou e até que a menina jogou uma bolsa no matagal, fora da BR; que logo mais na frente o piloto perdeu o controle da bicicleta e então caíram na beira da estrada, perto de uma árvore. Após, a gente realizou a prisão do rapaz e a condução da moça pra Delegacia. E aí voltamos e procuramos a bolsa que ela tinha jogado e conseguimos encontrar com a maconha dentro. [...]”.

O investigador de polícia, Thiago de Campos Arruda, ratificou em juízo as declarações prestadas pelo colega, Jean Pereira Rodrigues; declarou que participou da diligência policial que culminou na apreensão do apelante e observou o exato instante em que a menor Diovana descartou a bolsa que continha a droga, salientando, ainda, que tanto o recorrente quanto a garota, no momento da abordagem, informaram que o entorpecente seria entregue no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, no “quilômetro 8 (oito)”.

Como se nota do conjunto probatório, o apelante confessa ter sido ele o responsável pelo transporte da garota e da droga, embora negue a propriedade da substância entorpecente.

É sabido que o art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é considerado um tipo penal misto alternativo, visto que a norma contempla em seu preceito primário 18 (dezoito) condutas como hipóteses de realização, e a prática individual ou sucessiva de qualquer dos seus diversos núcleos caracteriza o delito de tráfico de drogas.

À vista disso, abundam dos autos provas bastantes à manutenção da sentença objurgada, sobretudo em razão dos harmônicos e coerentes depoimentos dos agentes policiais, os quais guardam consonância com os interrogatórios prestados pelo próprio recorrente.

O testemunho de policiais, quando ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.

[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Calha citar
o teor do Enunciado Orientativo n.
º
8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Nesse contexto, havendo elementos suficientes à responsabilização penal do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), não cabe a absolvição.

No tocante à readequação da pena-base imposta, alega a defesa que o juiz sentenciante a exasperou sem a devida razoabilidade e de forma injustificada, razão pela qual requer a sua fixação no mínimo legal.

Para melhor visualização da questão, segue o trecho da sentença que aborda a matéria:

“Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

[...]

i)

Natureza e quantidade da substância: foram apreendidos 938,42g de MACONHA, que é uma quantidade expressiva de uma droga de alto poder de adição e de grande lesividade ao organismo humano. Assim, A CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Pena-base: tendo em vista que UMA circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão.”

Depreende-se, do fragmento transcrito, que o juiz sentenciante considerou negativa apenas a circunstância judicial atinente à natureza e quantidade da substância apreendida, fixando a pena-base em 6 (seis) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Embora não seja a natureza do entorpecente (maconha) das mais nocivas à saúde, a expressiva quantidade de droga apreendida (938,42 gramas) é apta a justificar a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

Neste sentido:

“Não há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. [...]” (STJ, HC 191035 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, DIVULG 03-12-2020 PUBLIC 04-12-2020).

Na mesma senda segue a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. 14 KG DE MACONHA. AUMENTO

DE 1 ANO E 8 MESES. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA DE 9 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não há ilegalidade na exasperação da pena-base em 1 anos e 8 meses em razão da grande quantidade das drogas apreendidas - 14 quilos de maconha, nem na fixação de regime fechado, pois mantida a condenação do paciente em 9 anos e 4 meses de reclusão.

2. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 580.268/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).

No entanto, embora a sentença tenha valorado corretamente a circunstância judicial, a exasperação da reprimenda-base em 1 (um) ano e 1 (um) mês mostra-se desproporcional, razão pela qual a reduzo para 1 (um) ano, adotando a fração de 1/5 sobre a pena mínima abstratamente cominada.

Assim, a pena-base fica redimensionada para 6 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a incidência da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena a o mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em face da Súmula 231 do STJ.

Por fim, na fase subsequente, mantendo-se a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06 na fração de 1/6 (um sexto), resta a pena definitiva do apelante redimensionada para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo apenas para reduzir a pena-base do apelante, readequando a sua reprimenda definitiva para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022